Tribunal: TCU
Processo: 044.340/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3103/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de cautelar, oferecida pelo Ministério Público junto ao TCU, para que o Tribunal adote medidas necessárias para avaliar se as ações de governo mencionadas na matéria jornalística intitulada "Planalto monitora redes sociais de parlamentares e jornalistas com dinheiro público", publicada em 20/11/2020, no portal da revista Época, foram devidamente motivadas e se visam atender ao interesse público. Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, ensejariam atuação desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, sem resolução de mérito; b) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC-044.340/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.